Tribunal: TJSP
Processo: 1012506-65.2019.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
Compra e venda de imóvel – Taxa de despachante – Atividade congênere à assessoria técnico-imobiliária – Abusividade – Reconhecimento – Taxa de despachante configura repasse indevido ao consumidor – Aplicação da tese formulada em sede de recurso repetitivo REsp no 1.599.511/SP – Prestação de serviços de despachante não comprovada – Inexistência de serviço autônomo quanto às informações

Ementa:
Compra e venda de imóvel – Taxa de despachante – Atividade congênere à assessoria técnico-imobiliária – Abusividade – Reconhecimento – Taxa de despachante configura repasse indevido ao consumidor – Aplicação da tese formulada em sede de recurso repetitivo REsp no 1.599.511/SP – Prestação de serviços de despachante não comprovada – Inexistência de serviço autônomo quanto às informações prestadas ao autor relativas ao financiamento bancário – Fixação de honorários recursais – Majoração de verba honorária prevista no artigo 85, §11 do CPC – Descabimento – Acréscimo indevido por ausente justa causa – Sentença mantida – Artigo 252 do RITJ/SP c/c artigo 23 do Assento Regimental no 562/2017.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000286092
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012506-65.2019.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é apelante MRV
ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A, é apelado EVANDRO ALMEIDA LORANDI
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HELIO FARIA E CARLOS
ALBERTO LOPES.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012506-65.2019.8.26.0344
2
Apelação Cível no 1012506-65.2019.8.26.0344
Apelante
MRV Engenharia e Participações S/A
Apelado
Evandro Almeida Lorandi (Justiça Gratuita)
Comarca
Marília 2a Vara Cível
Voto no 37629
Compra e venda de imóvel Taxa de despachante Atividade
congênere à assessoria técnico-imobiliária
Abusividade

Reconhecimento
Taxa de despachante configura repasse
indevido ao consumidor Aplicação da tese formulada em sede de
recurso repetitivo REsp no 1.599.511/SP Prestação de serviços de
despachante não comprovada Inexistência de serviço autônomo
quanto
às informações prestadas ao autor relativas ao
financiamento bancário
Fixação de honorários recursais

Majoração de verba honorária prevista no artigo 85, §11 do CPC
Descabimento Acréscimo indevido por ausente justa causa
Sentença mantida Artigo 252 do RITJ/SP c/c artigo 23 do
Assento Regimental no 562/2017.
Recurso não provido.
Vistos,
A r. sentença de fls. 197/9 julgou procedente a ação para o
fim de condenar a ré a restituir os valores pagos a título de serviço de assessoria técnico-
imobiliária (SATI), valor devidamente corrigido pela Tabela Prática do TJ/SP a partir da
propositura da ação, bem como juros moratórios de 1% ao mês desde a citação; pela
sucumbência condenou a ré no pagamento de custas e despesas processuais, bem como na
verba honorária fixada em R$ 600,00.
Apela a ré buscando a reversão do julgado sob o fundamento
de que não há que se falar que a cobrança impugnada na exordial é oriunda de serviço de
assessoria técnico-imobiliária (SATI); que, no caso, houve a cobrança da taxa de
despachante; que o serviço de despachante não é atividade congênere à assessoria técnico-
imobiliária; que inobstante a decisão do STJ quanto à SATI, na hipótese, não há que se
falar em abusividade, pois, tal assessoria de despachante é serviço autônomo e de
contratação opcional, como a comissão de corretagem, e não viola os deveres de lealdade e
transparência impostos pela boa-fé objetiva (fls. 202/17).
Processado e respondido o recurso (fls. 243/52), vieram os
autos ao Tribunal e após a esta Câmara.
É o relatório.
Sem razão o apelo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012506-65.2019.8.26.0344
3
Na hipótese dos autos foi reconhecida a abusividade da taxa
de assessoria imobiliária ou serviço congênere, nos termos do Recurso Repetitivo REsp no
1.599.511/SP.
Observa-se que nos termos do repetitivo acima há a
possibilidade de cobrança de outros serviços específicos, como de despachante: “Ressalve-
se, contudo, que a abusividade da SATI não deve implicar enriquecimento sem causa do
consumidor de modo que eventual serviço específico prestado ao consumidor, como
eventuais serviços de despachante ou a cobrança de taxas de serviços cartorários, podem
ser efetivados.”
Contudo, compulsando os autos, em que pese haver o termo
aditivo mencionado pela apelante, é certo que não houve demonstração da sua efetiva
prestação pela empresa contratada. No que tange às informações relativas ao
financiamento, tem-se que não se trata de um serviço autônomo. É inerente ao contrato de
compra e venda, afinal, que o comprador seja informado a respeito da possibilidade de
financiamento junto ao agente financeiro e da sua situação, até mesmo porque a obtenção
de valores emprestados era condição para que o comprador concluísse o negócio em
questão.
Desse modo, em conformidade com o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça, mantém-se a condenação da apelante à devolução simples dos
valores pagos como taxa de despachante, mais acréscimos.
Assim, não há razões suficientes para se afastar a aplicação
das teses formuladas em sede de REsp repetitivo pelo C. STJ: RECURSO ESPECIAL
REPETITIVO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA.
VENDA DE UNIDADES AUTÔNOMAS EM ESTANDE DE VENDAS. CORRETAGEM.
CLÁUSULA DE TRANSFERÊNCIA DA OBRIGAÇÃO AO CONSUMIDOR. VALIDADE.
PREÇO TOTAL. DEVER DE INFORMAÇÃO. SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICO-
IMOBILIÁRIA (SATI). ABUSIVIDADE DA COBRANÇA. I - TESE PARA OS FINS DO
ART. 1.040 DO CPC/2015: 1.1. Validade da cláusula contratual que transfere ao
promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de
promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação
imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade
autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem. 1.2. Abusividade da
cobrança pelo promitente-vendedor do serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI),
ou atividade congênere, vinculado à celebração de promessa de compra e venda de
imóvel. II - CASO CONCRETO: 2.1. Improcedência do pedido de restituição da comissão
de corretagem, tendo em vista a validade da cláusula prevista no contrato acerca da
transferência desse encargo ao consumidor. Aplicação da tese 1.1. 2.2. Abusividade da
cobrança por serviço de assessoria imobiliária, mantendo-se a procedência do pedido de
restituição. Aplicação da tese 1.2. III - RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE
PROVIDO. (REsp 1599511/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2016, DJe 06/09/2016)
Nesse sentido não diverge este Tribunal: Compra e venda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012506-65.2019.8.26.0344
4
taxa de DESPACHANTE. ABUSIVIDADE. Insurgência da ré em face da sentença de
procedência. Manutenção. Prescrição. Não ocorrência. Prazo de três anos, contados do
pagamento da taxa, que não decorreu. Taxa de despachante. Repasse indevido à
consumidora. Recurso Repetitivo REsp no 1.599.511/SP. Prestação de serviços de
despachante não comprovada. Inexistência de serviço autônomo quanto às informações
prestadas à autora relativas ao financiamento bancário. Condenação à restituição simples
mantida. Recurso desprovido.” (TJSP; Apelação Cível 1007893-92.2018.8.26.0196;
Relator Carlos Alberto de Salles; 3a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
14/05/2019).
Ainda: “APELAÇÃO - COMPROMISSO DE COMPRA E
VENDA Taxa SATI e comissão de corretagem Teses firmadas em sede de Recurso Especial
Repetitivo pelo STJ (Temas 938 e 939) Prescrição Inocorrência Não decorrido o lapso de
três anos Legitimidade - Vendedora e intermediadoras são partes legítimas para
responder pela restituição dos valores pagos por essas taxas - Cobrança abusiva da SATI
- Atividade que constitui mera prestação de um serviço inerente à celebração do próprio
contrato, segundo entendimento firmado pelo STJ - Assessoria de financiamento que se
enquadra na atividade congênere mencionada na tese uniformizada pelo STJ Validade da
cobrança da comissão de corretagem - Não é abusiva a transferência da comissão de
corretagem ao adquirente, quando previamente informado do preço total da venda com
destaque para a parcela da comissão Distrato Ilegitimidade das empresas intermediadora
- Em regra, a imobiliária e empresa de assessoria não devem responder pelo desfazimento
do negócio quando atuam como meras intermediadoras da venda - Validade do distrato
com devolução parcial de valores Prevalência da autonomia da vontade das partes
contratantes - Inocorrência de vício de consentimento ou conduta que viole direito do
consumidor DERAM PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS.” (TJSP, 8a Câmara de
Direito Privado, Apelação n° 1064813-88.2015.8.26.0100, Rel. Des. Alexandre Coelho, j.
09/02/2018).
Na mesma direção: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FINS
INFRINGENTES.
PREQUESTIONAMENTO.
Intuito
de
rediscutir
a
lide.
Inadmissibilidade. Não merece acolhimento o recurso cujo objetivo é a modificação da
decisão expressada no acórdão. Taxa SATI. Ausência de comprovação de serviço
cartorário ou de despachante se efetivou. Temática Infringente. Ausente motivo para
reapreciação. Não se vislumbra ofensa à matéria genericamente prequestionada.
Embargos rejeitados.” (TJSP, 5a Câmara de Direito Privado, Embargos de Declaração no
1014943-35.2016.8.26.0037, Rel. Des James Siano, j. 06/02/2018).
Quanto aos honorários recursais (majoração), ausente justa
causa a permitir o acréscimo dessa verba, por ser razoável e em observância aos limites
legais, ademais, não esclarece o apelado a razão ou o motivo ou mesmo o trabalho
extraordinário realizado a justificar a pretendida fixação, vale dizer, o acréscimo à
sucumbência já antes imposta.
Por isso, mantida a r. sentença recorrida, por seus próprios e
jurídicos fundamentos (art. 252 do RITJ/SP c/c art. 23 do Assento Regimental no
562/2017), inclusive quanto aos ônus sucumbenciais, ora adotados em complemento aos do
presente voto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012506-65.2019.8.26.0344
5
Nega-se provimento ao recurso.
Des. Henrique Rodriguero Clavisio
Relator